Tribunal: STF
Processo: HC 100535
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. A inexistência da prisão automática presente o tipo penal imputado ao réu afasta a possibilidade de considerar grave o episódio retratado na denúncia, não se podendo, a partir de tal óptica, aludir a abalo à ordem pública e ao prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Prevalece, na espécie, o princípio constitucional da não culpabilidade.